Tribunal: TJES
Processo: 5006064-39.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006064-39.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALCIDES THOMAZ DE AQUINO JUNIOR
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006064-39.2024.8.08.0021

ORIGEM: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

AUTOR: ALCIDES THOMAZ DE AQUINO JUNIOR

REU: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo: a) LIMINARMENTE em sede de sentença, DETERMINO a empresa requerida que retire a negativação feita em nome do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa sob pena de multa de 500,00 (quinhentos reais), com teto de cumulação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras sanções de natureza cível e criminal. b) PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 303,60 (Id 45497907). DETERMINO ao réu que se abstenha de cobrar ou negativar em razão deste débito, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto de cumulação de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) por cada cobrança ou negativação. c) PROCEDENTE para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2000,00 (dois mil reais) em favor da autora a título de dano moral, devendo a quantia ser devidamente corrigida monetariamente pelo índice da CGJTJES e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação; e) IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”
Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2).
Verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando nos autos prova da ausência de notificação do Recorrido para acompanhar a inspeção no momento da lavratura do referido termo.

(3).
Por isso, irretocável a r. sentença no tocante à inexistência do débito, a retirada da restrição do nome da parte recorrida dos cadastros restrtitivos de crédito, e ainda, na reparação comandada
in casu,
no que se refere aos danos morais, sendo o
quantum
definido no valor de R$ 2.000,00 está adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (em que houve protesto indevido de débito em desfavor do consumidor), não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)